Tribunal: TJSP
Processo: 2031975-11.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança inadmissível no caso concreto - Falta de interesse de agir caracterizada - Petição inicial indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2031975-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante ANDRÉ LUIZ
MENDONÇA RODRIGUES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.427 - TAD
2
VOTO No: 17.427
COMARCA: Foro de Guarujá 3a Vara Cível
IMPTE. : André Luiz Mendonça Rodrigues
IMPDO. : Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá
MANDADO DE SEGURANÇA
Mandado de segurança
inadmissível no caso concreto - Falta de interesse de agir
caracterizada - Petição inicial indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.427 - TAD
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial,
consistente na r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do
Foro de Guarujá que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo
impetrante, após prolação de sentença de improcedência, determinou ao
impetrante que retirasse todos os seus bens do imóvel, sob pena de perdimento,
no prazo de 5 dias.
Transcreva-se por oportuno, a r. decisão combatida:
Vistos. De fato, o réu já fora intimado do desfecho do agravo de
instrumento, onde houve determinação de que retirasse todos os bens a
ele pertencentes (alguns na condição de depositário)do imóvel objeto da
lide, mas deixou de se manifestar sobre a questão e de tomas qualquer
atitude para o efetivo cumprimento da ordem. Diante do exposto, em
cumprimento ao v. Acórdão de fls. 537/542, fica o réu intimado para, no
prazo derradeiro de cinco dias, providenciar a retirada de todos os bens
pertencentes a ele que se encontram no imóvel objeto da lide, sob pena
de perdimento e utilização dos mesmos pela parte autora como bem lhe
aprouver. Sem prejuízo, fica intimado, também, o patrono do terceiro
interessado (Credere Consultoria e Fomento Mercantil Ltda), informando
eventual interesse, caso não seja retirada os bens pelo réu no prazo acima
aludido, em ficar como depositário dos bens por ele penhorado. Int.
É o relatório.
O impetrante ajuizou ação de reintegração de posse em face de
Antonio Lacerda Filho e sua esposa pretendendo, em síntese, que fosse
reintegrado na posse do imóvel apontado na exordial, que utiliza desde o ano de
2006 quando o comprou via empresa Ladimix Sociedad Anônima, colocando-o,
contudo, em nome dos réus, seus amigos na época, somente por conta de
dívidas pretéritas adquiridas.
Sustentou a prática de esbulho dos réus, que se apoderaram do
bem se aproveitando de uma viagem do autor e família.
No curso da ação houve deferimento de tutela de urgência por
meio de agravo de instrumento (no 2164283-45.2019.8.26.0000), nos seguintes
termos:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento,
para determinar a retirada dos bens do agravado do apartamento
pertencente aos agravantes no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Em seguida, sobreveio sentença de improcedência com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.427 - TAD
4
dispositivo abaixo:
Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e julgo PROCEDENTE o pedido
reconvencional para determinar a manutenção do réu/reconvinte na posse
do imóvel, bem como para condenar o autor/reconvindo a realizar a
retirada de todos os bens moveis de sua propriedade que se encontram
no imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
perdimento dos bens.
A parte ré (reconvinte) peticionou nos autos afirmando que o
prazo para cumprimento do determinado em agravo de instrumento (acima
reproduzido) esgotou-se em 08 de janeiro de 2020 e que a sentença se deu no
mesmo sentido, pugnando pelo cumprimento da tutela e estabelecimento de
multa diária (fls. 535 / 536).
O magistrado, então, proferiu a objeto do presente mandado de
segurança, a qual peço vênia para novamente reproduzir:
Vistos. De fato, o réu já fora intimado do desfecho do agravo de
instrumento, onde houve determinação de que retirasse todos os bens a
ele pertencentes (alguns na condição de depositário)do imóvel objeto da
lide, mas deixou de se manifestar sobre a questão e de tomas qualquer
atitude para o efetivo cumprimento da ordem. Diante do exposto, em
cumprimento ao v. Acórdão de fls. 537/542, fica o réu intimado para, no
prazo derradeiro de cinco dias, providenciar a retirada de todos os bens
pertencentes a ele que se encontram no imóvel objeto da lide, sob pena
de perdimento e utilização dos mesmos pela parte autora como bem lhe
aprouver. Sem prejuízo, fica intimado, também, o patrono do terceiro
interessado (Credere Consultoria e Fomento Mercantil Ltda), informando
eventual interesse, caso não seja retirada os bens pelo réu no prazo acima
aludido, em ficar como depositário dos bens por ele penhorado. Int
Insurge-se o impetrante quanto ao decidido alegando que
apresentou, tempestivamente, recurso de apelação com pedido de tutela de
urgência para efeito suspensivo que não foi remetido ao órgão julgador
responsável.
Aduz que a apelação suspende todas as decisões interlocutórias
no processo.
Pois bem.
De plano, necessário pontuar ser inadequada a via eleita pelo
impetrante.
Em que pese os argumentos expendidos, deve ser indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.427 - TAD
5
liminarmente a inicial deste mandado de segurança, por manifesta
inadmissibilidade, nos termos do artigo 5, II e 10 da Lei 12.016/09:
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Veja que em face da decisão proferida era possível a interposição
de agravo de instrumento com base no art. 1.015, I do CPC ou Recurso Especial
1.704.520, decidido sob o rito dos recursos repetitivos, ao qual seria possível a
atribuição do efeito suspensivo, o que torna inadequada a presente ação.
Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração do Remédio Constitucional
face decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial
Decisão
recorrível por Agravo de Instrumento - Incidência da Súmula n. 267 do
STF e do art. 5o da Lei n. 12.016/09. Petição inicial indeferida, diante da
falta de interesse processual. SEGURANÇA DENEGADA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2019373-85.2020.8.26.0000; Relator
(a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020);
Processual. Locação. Despejo. Mandado de Segurança. Impetração em
face decisão que autorizou a penhora de imóveis proferida no âmbito de
cumprimento provisório de sentença, bem como em face de sentença que
rejeitou liminarmente embargos à execução. Manifestações judiciais,
ambas, recorríveis ordinariamente, a primeira por agravo de instrumento
(art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e a segunda por apelação.
Inexistência de razão para a utilização da via mandamental em lugar dos
recursos cabíveis, dotados ambos de efeito suspensivo. Art. 5o, II, da Lei
no 12.016/2009). Mandado de segurança inadmissível no caso concreto.
Falta de interesse de agir caracterizada. Petição inicial indeferida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2265273-78.2018.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de
Registro: 22/01/2019)
Ainda, eventual efeito suspensivo da apelação já interposta,
como pretendido pelo impetrante, poderia ser apreciado por meio de simples
petição dirigida a este E. Tribunal de Justiça, reforçando-se a desnecessidade do
manejo do presente remédio constitucional:
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2031975-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.427 - TAD
6
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e
sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento
para julgá-la; (art. 1.012 CPC).
Com efeito, Segundo Hely Lopes Meireles:
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual
ou coletivo, líquido e certo, do impetrante.”
Este tipo de ação exclui apreciação de
“(...) decisão ou despacho judicial contra o qual caiba recurso específico
apto a impedir a ilegalidade (...)” . (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 32a edição, Ed. Malheiros, 209, págs. 36 e 40, grife e
negrejei).
Se não bastasse não se está diante de direito liquido e certo,
posto que a tutela provisória é mantida até que sobrevenha decisão que a
revogue ou lhe seja contrária, o que não se evidenciou nos autos.
Assim, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal.
Aplicável ao caso a Súmula no 267 do C. Supremo Tribunal
Federal:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso
ou correição”.
Como se vê, a via mandamental não seria idônea para alcançar
os fins colimados pela impetrante, não podendo o mandado de segurança servir
de substituto dos meios processuais adequados. Caraterizada está, portanto, a
falta de interesse processual, por inadequação da via eleita.
Ante o exposto, indefiro a inicial por falta de interesse de agir, nos
termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 combinado com os artigos 485, I e 330, III
do CPC/15.
ACHILE ALESINA
Relator